Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-47.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (JACAREÍ) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEITURISTA – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público Municipal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, ocupante do cargo de Leiturista, consistente na percepção do adicional de insalubridade, sob a premissa de exercer atividades ensejadoras de tal direito – Possibilidade - Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (JACAREÍ) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEITURISTA – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público Municipal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, ocupante do cargo de Leiturista, consistente na percepção do adicional de insalubridade, sob a premissa de exercer atividades ensejadoras de tal direito – Possibilidade - Laudo pericial e demais provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas pelo postulante se encontram previstas nos Anexos 3 e 15 da NR no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho – Adicional devido em seu grau médio, no percentual de 20% sobre a menor referência salarial do Município – Inaplicabilidade da inteligência do Item I da Orientação Jurisprudencial no 173 da SDI– I do TST – Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.